Tribunal: STF
Processo: AI 397248
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO DE ICMS -IMPORTAÇÃO DE
 PRODUTO (PESCADO) PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DE ACORDO
INTERNACIONAL TAMBÉM CELEBRADO PELO BRASIL - AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
AGRAVO IMPROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal firmou orientação
no sentido de que a controvérsia relativa à isenção de ICMS, quando
analisada em tema de importação de produto proveniente de País
signatário de acordo internacional também celebrado pelo Brasil, não
 faz instaurar situação configuradora de ofensa direta ao texto da
Constituição, o que torna inviável, em tal hipótese (importação de
bacalhau, merluza ou outro tipo  de pescado), o acesso da parte
interessada à via recursal extraordinária. Precedentes.